Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-66.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800455-66.2023.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: LAZARO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800455-66.2023.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO(A): LAZARO JOSE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Moju em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade de auto de infração de trânsito por vício formal de intempestividade na notificação, e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante insurgiu-se por meio de peça que reproduz integralmente as razões apresentadas na contestação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se atende ao requisito de admissibilidade da dialeticidade o recurso de apelação que se limita a reproduzir a exata redação da peça de defesa (contestação), deixando de promover o ataque específico aos fundamentos que embasaram a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, exige do recorrente a exposição objetiva dos fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma ou anulação da decisão impugnada. 4. Revela-se imprescindível que a petição recursal estabeleça um diálogo direto com as razões de decidir do juízo de origem, apontando de forma específica a pretensa ilegalidade ou injustiça do
decisum
. 5. Constatado que as razões do apelo consubstanciam mera cópia
ipsis litteris
dos argumentos já ventilados na contestação, sem refutar as premissas adotadas pela sentença atacada, impõe-se o reconhecimento da irregularidade formal da insurgência recursal, obstando-se o seu conhecimento por flagrante ausência de dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "A mera reprodução das razões da contestação na apelação cível, desacompanhada de impugnação específica e direta aos fundamentos que alicerçam a sentença, ofende o princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 932, inciso III, 1.010, incisos II a IV, 1.021, § 1º, e 1.026, §2º; Súmulas 283 e 284 do STF; Súmulas 83 e 182 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02/10/2023; TJRS, AC nº 70080874621, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, 6ª Câmara Cível, j. 27/06/2019; TJRS, AC nº 70081103855, Rel. Des. Ana Beatriz Iser, 15ª Câmara Cível, j. 24/04/2019; TJPA, AI nº 0818491-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/10/2024; TJPA, AC nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2024; TJPA, AC nº 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/10/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Moju
, nos autos da
Ação de Nulidade de Auto de Infração de Trânsito c/c Pedido Liminar e Danos Morais
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que, no dia 14 de agosto de 2021, estacionou o seu veículo em via pública localizada no Município de Moju, ocasião em que sofreu autuação consubstanciada no Auto de Infração nº MJ016740. Relatou na exordial que a municipalidade enquadrou a sua conduta na infração gravíssima de uso de veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação da via, nos estritos termos do artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Argumentou que a referida punição se revela flagrantemente nula, porquanto a notificação da penalidade expediu-se apenas em 25 de agosto de 2022, ultrapassando largamente o prazo legal e decadencial de trinta dias previsto no artigo 281, parágrafo 1º, inciso II, do diploma de trânsito. Sustentou, outrossim, que o lançamento e a manutenção indevida da multa no sistema obstou a renovação do licenciamento anual de seu automóvel, acarretando-lhe severos transtornos que violaram os seus direitos da personalidade. Com lastro nesses fundamentos, pugnou pela concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança e, no mérito, pela declaração definitiva de nulidade do auto de infração, bem como pela condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de dez mil reais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para: 1. Declarar a nulidade do auto de infração de trânsito nº MJ016740, por vício formal; 2. Confirmar a suspensão definitiva da cobrança da respectiva multa, excluindo-a do sistema de impedimento do licenciamento veicular; 3. Condenar o MUNICÍPIO DE MOJU ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido, a partir do arbitramento, exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora; 4. Condenar, ainda, o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública. Resolvo, assim, o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC."

Inconformada, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
, interpôs Recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou que a sentença de primeiro grau se baseou em premissas equivocadas, merecendo integral reforma. A edilidade argumentou detalhadamente que o processo administrativo tramitou de forma escorreita, asseverando que não se operou a propalada decadência. Aduziu que a notificação de autuação se remeteu via aviso de recebimento no dia 28 de agosto de 2021 e, posteriormente, publicou-se o respectivo edital em 08 de dezembro de 2021, rechaçando a tese autoral de inércia ou desorganização do ente municipal. Sustentou que eventual erro material se consubstanciou apenas na digitação da data da certidão exarada pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), vício este que não possui o condão de invalidar o ato punitivo originário.

No tocante à condenação pecuniária, a apelante defendeu veementemente a inexistência de danos morais indenizáveis e do próprio dever de reparar. Articulou que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a efetiva comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado, elementos que entende ausentes no caderno processual. Pontuou que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento de seu dever legal, visto que o autor estacionou o seu veículo em local proibido, não cometendo o ente estatal qualquer ato ilícito capaz de ferir a esfera extrapatrimonial do demandante.

Por conseguinte, argumentou que o caso fático configura, no máximo, mero aborrecimento do cotidiano, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença de origem, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos inaugurais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica, argumentando que a municipalidade se limitou a apresentar teses genéricas, esquivando-se de desconstituir objetivamente o vício formal de intempestividade da notificação reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, defendeu a manutenção integral do julgado, asseverando que a expedição extemporânea da notificação cerceou o seu direito de defesa e que a impossibilidade fática de licenciar o veículo materializou a falha administrativa, consubstanciando inequívoco dano moral indenizável.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da contestação e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação (ID N° 31807110). Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na contestação.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da
contestação
. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da
contestação
, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA."(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)".

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3. O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4. No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6. Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818491-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, diante da violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não conhecimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026